Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE MEDIDAS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. AFERIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. A previsão albergada no artigo 921, §1o, do estatuto processual no sentido de que, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspensão pelo prazo de até 01 ano, durante o qual não fluirá a prescrição, exige o esgotamento de todas as diligências de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, afigurando-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de todas diligências diretas e indiretas destinadas à consumação da penhora de patrimônio de titularidade da executada.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.